Tribunal: STF
Processo: AI 611278
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Magistério. Aposentadoria especial. Requisito. Efetivo exercício
   de magistério em sala de aula. Exclusão 3. O direito à
   aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando
   cumprido totalmente o requisito temporal do efetivo exercício em
   função de magistério (sala de aula), excluída qualquer outra.
   Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.